Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-15.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. PACTUAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APÓS CONTEMPLAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONSTATAÇÃO DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação de busca e apreensão a qual foi convertida em execução, nos termos do art. 4o, do Decreto-Lei n. 911/69.
2. De acordo com o art. 784, inciso V, do CPC, é título executivo extrajudicial o contrato com direito real de garantia, a exemplo da alienação fiduciária.
3. O banco exequente juntou aos autos o contrato de alienação fiduciária, celebrado após a aquisição do veículo pelo executado, mediante a utilização do crédito contratado no consórcio realizado.
4. O contrato de alienação fiduciária acostado aos autos possui força executiva, ex vi do art. 784, incisos III e V, do CPC, e corresponde a uma obrigação certa, líquida e exigível.

5. Ademais, consta no contrato de alienação fiduciária que “as partes reconhecem que o presente contrato é título executivo extrajudicial, nos termos do disposto no artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil”.
6. Recurso não provido.